Tribunal: STJ
Processo: 1077001-11.2018.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2623239 - SP (2024/0152047-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: LILIANA SÓBRON
ADVOGADOS
: LUCAS LEVADA POZZANI - SP345284
PAULO PHILODEMOS MARTINS - SP330832
AGRAVADO
: CRISTIANE DIAS MIRISOLA
ADVOGADOS
: CARLOS HENRIQUE AFFONSO PINHEIRO - SP170328
ALEXANDRE MONTE CONSTANTINO - SP183798
AGRAVADO
: ULYSSES TELLES GUARIBA NETTO - ESPÓLIO
AGRAVADO
: JULIANA SOBRON GUARIBA - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: MAURÍCIO TRALDI - SP147555
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA.
AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do
agravo para negar provimento ao recurso especial, no qual a parte
agravante sustenta negativa de prestação jurisdicional, alegando
omissão e contradição no acórdão recorrido, especialmente
quanto à análise do pedido de nulidade de compra e venda
realizada entre terceiros.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão é saber se houve negativa de
prestação jurisdicional por omissão e contradição no acórdão
recorrido.
III. Razões de decidir
3. A decisão agravada analisou de forma fundamentada as
questões jurídicas postas, não se constatando omissão,
obscuridade ou contradição nos acórdãos recorridos. A ausência
de menção a argumentos específicos não macula o comando
decisório, desde que os fundamentos apresentados sejam
suficientes para sustentar a decisão.
4. A alegação de negativa de prestação jurisdicional foi afastada,
pois o Tribunal de origem apreciou as questões deduzidas de
forma clara e fundamentada, conforme sua convicção e com base
nos elementos de prova pertinentes.
IV. Dispositivo
Documento eletrônico VDA52025657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/11/2025 11:54:19
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 99b97204-dd81-4197-acbc-56f544fa3205

5. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
28/10/2025
03/11/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
04 de novembro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA52025657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/11/2025 11:54:19
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 99b97204-dd81-4197-acbc-56f544fa3205

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2623239 - SP (2024/0152047-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: LILIANA SÓBRON
ADVOGADOS
: LUCAS LEVADA POZZANI - SP345284
PAULO PHILODEMOS MARTINS - SP330832
AGRAVADO
: CRISTIANE DIAS MIRISOLA
ADVOGADOS
: CARLOS HENRIQUE AFFONSO PINHEIRO - SP170328
ALEXANDRE MONTE CONSTANTINO - SP183798
AGRAVADO
: ULYSSES TELLES GUARIBA NETTO - ESPÓLIO
AGRAVADO
: JULIANA SOBRON GUARIBA - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: MAURÍCIO TRALDI - SP147555
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA.
AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do
agravo para negar provimento ao recurso especial, no qual a parte
agravante sustenta negativa de prestação jurisdicional, alegando
omissão e contradição no acórdão recorrido, especialmente
quanto à análise do pedido de nulidade de compra e venda
realizada entre terceiros.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão é saber se houve negativa de
prestação jurisdicional por omissão e contradição no acórdão
recorrido.
III. Razões de decidir
3. A decisão agravada analisou de forma fundamentada as
questões jurídicas postas, não se constatando omissão,
obscuridade ou contradição nos acórdãos recorridos. A ausência
Documento eletrônico VDA51785385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:12:46
Código de Controle do Documento: 3531f739-6a10-41f7-8a1e-19c99fdeb8e3

de menção a argumentos específicos não macula o comando
decisório, desde que os fundamentos apresentados sejam
suficientes para sustentar a decisão.
4. A alegação de negativa de prestação jurisdicional foi afastada,
pois o Tribunal de origem apreciou as questões deduzidas de
forma clara e fundamentada, conforme sua convicção e com base
nos elementos de prova pertinentes.
IV. Dispositivo
5. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por Liliana Sobrón contra decisão da
relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze que conheceu do agravo para negar
provimento ao recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos necessários
ao conhecimento e provimento.
Nas razões do agravo interno, a parte agravante alega que houve
negativa de prestação jurisdicional. Afirma que: "foram opostos embargos de
declaração apontando tal omissão, bem como a contradição interna consistente no fato
de que o v. acórdão, ao mesmo tempo em que reconhece a inexistência de boa-fé
objetiva na celebração do negócio jurídico deixou de reconhecer a nulidade absoluta
" (e-STJ fl. 739).
que o macula
Sustenta que "apesar de ter apontado nos autos que não houve
adequada análise do pedido principal da Agravante, referente à nulidade da compra e
venda realizada pelo Sr. Ulysses a Sra. Cristiane, o E. Tribunal a quo não fez qualquer
consideração a esse respeito, restando evidente a omissão na fundamentação do v.
acórdão (violação ao artigo 489 do CPC) e a manutenção de tal vício após a oposição
dos competentes embargos especificamente para tal correção (violação ao artigo
1.022 do CPC)" (e-STJ fl. 740).
Requer a redistribuição do processo, alegando prevenção nos termos do
artigo 71 do Regimento Interno dessa Corte Superior (e-STJ fl. 737).
Intimadas nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, as
art. 1.021,
partes agravadas não apresentaram as impugnações (e-STJ fls. 757-759).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA51785385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:12:46
Código de Controle do Documento: 3531f739-6a10-41f7-8a1e-19c99fdeb8e3

VOTO
Preliminarmente, constato que a Ministra Maria Isabel Gallotti rejeitou a
prevenção noticiada nos autos, deixando registrado que (e-STJ fl. 785):

Da comparação entre os processos, verifica-se que, embora haja
identidade de partes (Liliana Sobron e Ulysses Telles Guariba Neto), as
causas de pedir e os pedidos são distintos. No presente caso, discute-se
a nulidade ou anulabilidade da venda de um imóvel que teria sido
transferido sem o consentimento da agravante, afetando sua meação na
partilha. Já no
a controvérsia envolveu um pedido
AREsp 531.911/SP,
de indenização por danos materiais e morais decorrente do não
pagamento de financiamento imobiliário referente a imóvel diverso.
Dessa forma, não se justifica a reunião dos processos, seja por conexão
(art. 55 do Código de Processo Civil) ou por prevenção (art. 71 do
Regimento Interno do STJ), com a devida vênia às informações
prestadas pela Coordenadoria de Classificação e Distribuição de
Processos na fl. 769.
Diante do exposto, rejeito a prevenção noticiada e determino o retorno
dos autos conclusos ao e. Relator.

Nesse contexto, diante do retorno dos autos a esta Relatoria, reconheço a
competência para julgamento do presente recurso e passo a decidir.
O agravo interno é tempestivo, nos termos do
§ 5o do Código
art. 1.003,
de Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, hipótese que
resulte na reconsideração dos argumentos fáticos e jurídicos anteriormente lançados,
motivo pelo qual mantenho a decisão agravada pelos fundamentos anteriormente
expostos, os quais transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão (e-
STJ fls. 730-731):

Brevemente relatado, decido.
Quanto à suposta negativa de prestação jurisdicional, é preciso deixar
claro que o acórdão recorrido resolveu satisfatoriamente as questões
deduzidas no processo, sem incorrer nos vícios de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material com relação a ponto controvertido
relevante, cujo exame pudesse levar a um diferente resultado na
prestação de tutela jurisdicional.
A propósito, confira-se o seguinte trecho do aresto vergastado (e-STJ, fl.
661):
Documento eletrônico VDA51785385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:12:46
Código de Controle do Documento: 3531f739-6a10-41f7-8a1e-19c99fdeb8e3

Na hipótese, embora reconhecida a falta de boa-fé entre os figurantes no
negócio
translatício
primitivo,
polarizado
pelo
ex-companheiro
[ULYSSES] a favor da nora [CRISTIANE], em prejuízo da ex-comunheira
[LILIANA], a situação historiada, – falta de outorga uxória –, envolveu
anulabilidade, e não nulidade absoluta, justificando a conversão do
pedido em perdas e danos pelo valor equivalente aos danos patrimoniais
experimentados pela lesada com a sonegação (fração de 50% do valor
de mercado), preservada a sua meação, conforme as regras dos arts.
182 e 1.694 do Código Civil, de modo que não se cogitou de
incongruência da decisão do órgão fracionário, a despeito da
superveniência da transferência do imóvel a terceiro [IRACI]
inviabilizando a tutela específica, incidindo o
do Código de
art. 499
Processo Civil. A propósito, constou expressamente do teor do acórdão:
“De resto, inconsistentes os demais temas aviados nos recursos na
medida em que a espécie envolveu o instituto da anulabilidade, por força
da conjugação dos arts. 182, 1.647, I e 1.649 do Código Civil, e não da
nulidade absoluta, conferindo legitimidade e interesse ao exercício da
pretensão (...)."

Do exposto, verifica-se que o Tribunal local se manifestou de forma
expressa e fundamentada acerca da questão controvertida, consignando
que, ainda que não tenha havido boa-fé no negócio jurídico realizado
entre o ex-companheiro e a sua nora, a situação envolveria nulidade
relativa, e não absoluta, considerando a falta de vênia conjugal.
Assim, não se constata a propalada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
mas o mero inconformismo com o resultado do julgamento, o
CPC/2015,
que não se confunde com negativa de prestação jurisdicional.
Ilustrativamente:

RECURSO ESPECIAL (ART. 105, III, "A", DA CF) - AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE - TRANSAÇÃO JUDICIAL QUE, ALÉM
DE DISPOR SOBRE RECONHECIMENTO DE RELAÇÃO DE
PATERNIDADE E CONCEDE INDENIZAÇÃO AO FILHO, IMPÔS
RENÚNCIA A FUTUROS DIREITOS HEREDITÁRIOS - EXCLUSÃO DO
HERDEIRO EM TESTAMENTO, FUNDADA NA CLÁUSULA DA
TRANSAÇÃO - ALEGAÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA DA CLÁUSULA
ATINENTE A RENÚNCIA DE HERANÇA DE PESSOA VIVA -
TRIBUNAL
REFORMOU
A
SENTENÇA
PARA
JULGAR
IMPROCEDENTE O PEDIDO. INSURGÊNCIA DO AUTOR.
[...] 1. Violação ao artigo 1.022 do CPC/15 não configurada. Acórdão
estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da
controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão, contradição
ou obscuridade.
Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação
jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa,
Documento eletrônico VDA51785385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:12:46
Código de Controle do Documento: 3531f739-6a10-41f7-8a1e-19c99fdeb8e3

fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela parte
recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. Precedentes.
[...] 5. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
(
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
REsp n. 2.112.700/SP,
julgado em
DJe de
)
23/4/2024,
9/5/2024.

Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso
especial.

No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão agravada,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
No que tange a alegação de afronta aos artigos 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil, certo é que "Afasta-se a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015,
pois não se constatam omissão, obscuridade ou contradição nos acórdãos recorridos
capazes de torná-los nulos. O Colegiado originário apreciou a demanda de forma clara
e precisa, deixando bem delineados os fundamentos dos julgados. " (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.441.987/DF,
DJEN de
)
17/2/2025,
20/2/2025.
Efetivamente, compulsados os autos, colhe-se que a Corte de origem
analisou e rebateu, um a um, os argumentos levantados, sendo certo que a ausência
de menção a um outro argumento invocado pela defesa não macula o comando
decisório se, bem fundamentado, apresenta razões capazes de se sustentar por si.
Assim, "Não procede a arguição de ofensa ao 1.022 do CPC, quando o
Tribunal estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente, sobre os pontos
relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia." (AgInt no REsp n. 1.899.000
/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
21/8/2023,
.
23/8/2023)
Dessa forma, tendo a decisão analisado de forma fundamentada as
questões trazidas, não há que se falar nos vícios apontados, nos termos do acórdão
cuja ementa transcrevo abaixo:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. PROCESSUAL
CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROGRAMA MINHA
CASA MINHA VIDA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. VIOLAÇÃO AOS
ARTS. 489 E 1.022 DO
INEXISTÊNCIA. INÉPCIA DA
CPC/2015.
Documento eletrônico VDA51785385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:12:46
Código de Controle do Documento: 3531f739-6a10-41f7-8a1e-19c99fdeb8e3

INICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO.
PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE.
AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER
SÚMULA 83/STJ.
DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do
agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica
de fundamento decisório. Reconsideração.
2. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022,
II, do
na medida em que a eg. Corte Estadual dirimiu,
CPC/2015,
fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas.
3. As condições para o legítimo exercício do direito de agir devem ser
apreciadas de acordo com a teoria da asserção, de modo que sua
averiguação será realizada à luz das afirmações constantes da petição
inicial. No caso dos autos, a petição inicial permite aferir a causa de pedir
e o pedido, o que possibilita a ampla defesa da parte ré, de modo que
não pode ser considerada inepta.
4. Em se tratando de ação que versa sobre o reconhecimento de vícios
construtivos, não constitui requisito para a aferição do interesse
processual a comprovação do encaminhamento de requerimento
administrativo daquilo que se postula judicialmente.
5. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada,
conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 2.711.674/MS,
Turma, julgado em
DJe de
- grifos acrescidos).
16/12/2024,
20/12/2024

Nesse sentido, observo que não se viabiliza o recurso especial pela
indicada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/15, uma vez que, no presente caso, a
Corte estadual apreciou as questões deduzidas, decidindo de forma clara e conforme
sua convicção, com base nos elementos de prova que entendeu pertinentes. Se a
decisão não correspondeu, no entanto, à expectativa da parte, não deve, por isso, ser
imputado vício ao julgado. A propósito, nesse sentido, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 489, § 1o, IV E VI, E 1.022, II, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DO CPC.
INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS
N. 282 DO STF E 211 DO STJ. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS
E
REEXAME
DE
ELEMENTOS
FÁTICO-
PROBATÓRIOS DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS
INFRINGENTES.
1. Inexiste violação do
§ 1o, IV e VI, e 1.022, II, parágrafo
art. 489,
único, II, do CPC quando o tribunal a quo examina as questões
essenciais ao deslinde da demanda e decide, de modo objetivo,
Documento eletrônico VDA51785385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:12:46
Código de Controle do Documento: 3531f739-6a10-41f7-8a1e-19c99fdeb8e3

claro e motivado, sem incorrer em nenhum dos vícios previstos na
referida norma processual e em negativa de prestação jurisdicional.
(...).
4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para
sanar a obscuridade conhecer do agravo interno e negar-lhe provimento.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro João Otávio
AREsp n. 2.156.716/RJ,
de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
2/12/2024,
5/12/2024.
(Grifo nosso).

Nesse contexto, há que se manter o julgado recorrido, pois não se
constata tenha havido negativa de prestação jurisdicional na hipótese, pois o
Colegiado local julgou a causa com base nos elementos de prova que entendeu
pertinentes, decidindo de forma clara e conforme sua convicção.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA51785385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:12:46
Código de Controle do Documento: 3531f739-6a10-41f7-8a1e-19c99fdeb8e3

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.623.239 / SP
Número Registro: 2024/0152047-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00113125620058260047 01332298120088260000 10770011120188260100 1077001112018826010050000
113125620058260047 1332298120088260000 90000062920088260047
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LILIANA SÓBRON
ADVOGADOS : LUCAS LEVADA POZZANI - SP345284
PAULO PHILODEMOS MARTINS - SP330832
AGRAVADO
: CRISTIANE DIAS MIRISOLA
ADVOGADOS : CARLOS HENRIQUE AFFONSO PINHEIRO - SP170328
ALEXANDRE MONTE CONSTANTINO - SP183798
AGRAVADO
: ULYSSES TELLES GUARIBA NETTO - ESPÓLIO
REPR. POR
: JULIANA SOBRON GUARIBA - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: MAURÍCIO TRALDI - SP147555
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA E
VENDA
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA52004213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:59:57
Código de Controle do Documento: 026fb93a-f4df-4683-820b-67cae4509d52

AGRAVANTE : LILIANA SÓBRON
ADVOGADOS : LUCAS LEVADA POZZANI - SP345284
PAULO PHILODEMOS MARTINS - SP330832
AGRAVADO
: CRISTIANE DIAS MIRISOLA
ADVOGADOS : CARLOS HENRIQUE AFFONSO PINHEIRO - SP170328
ALEXANDRE MONTE CONSTANTINO - SP183798
AGRAVADO
: ULYSSES TELLES GUARIBA NETTO - ESPÓLIO
AGRAVADO
: JULIANA SOBRON GUARIBA - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: MAURÍCIO TRALDI - SP147555
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
03/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52004213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:59:57
Código de Controle do Documento: 026fb93a-f4df-4683-820b-67cae4509d52